Tribunal: TJSP
Processo: 0022751-30.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. art. 61, II, alínea j, ambos do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Penas que comportam reparos. Necessidade de afastamento da agravante da calamidade pública. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para MÁRCIO e redução da fração aplicada quanto à reincidência para ENOS.

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. art. 61, II, alínea j, ambos do Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas. Penas que comportam reparos. Necessidade de afastamento da agravante da calamidade pública. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para MÁRCIO e redução da fração aplicada quanto à reincidência para ENOS. Inviável a compensação integral para o último por ser ele triplamente reincidente. Possibilidade de regime semiaberto para MÁRCIO. Manutenção do fechado para ENOS. Detração a ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais. Restituição dos valores apreendidos não é possível. Recursos parcialmente providos.